Tribunal: CARF
Processo: 10380.726452/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726452/2011-11
ACÓRDÃO
2202-011.362 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEBER QUINDERE JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de trinta dias a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência, não havendo a faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa
do procedimento fiscal. A não instauração da lide impede a apreciação
inclusive de matérias de ordem pública.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente com relação ao capítulo relativo à tempestividade
da impugnação e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente)

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.362 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726452/2011-11
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento, transcrevo abaixo o relatório
do acórdão Recorrido, nos termos abaixo transcritos:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2010, ano calendário 2009, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Fortaleza. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 25.177,99, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa. Glosa no valor de R$ 91.556,32. De
acordo com a legislação vigente, somente pode deduzir despesas escrituradas em
livro caixa o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro. Em razão de o contribuinte
haver declarado despesas em Livro Caixa em valor superior ao total dos
rendimentos declarados que permitem essa dedução, serão glosadas as despesas
excedentes ao limite, atribuídas a livro caixa.
A ciência do Lançamento ocorreu em 01/06/2011 (fls. 181) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 06/07/2011 (fls. 12/15), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que preliminarmente o lançamento não
poderia ter ocorrido uma vez que o contribuinte não foi intimado a prestar
esclarecimentos sobre suas deduções, nos termos do Art. 835 do RIR/99 e 841, II
do mesmo Decreto. No mérito, argumenta que informou despesas dedutíveis com
saúde e teve a totalidade dessas despesas glosadas, fato este que sequer foi
informado na Notificação. Quanto as despesas de LivroCaixa, gastou R$
145.989,59, conforme documentos em anexo, dos quais R$ 91.556,32 foram
glosados. Ocorre que em sua função sempre se utiliza de serviços terceirizados
com advogados autônomos e todos os recibos pagos e escriturados em Livro-
Caixa foram glosados, sem falar nas despesas com aluguel de escritório, energia,
telefone, secretária e outras. Discorre sobre as dificuldades encontradas no
exercício de sua profissão de advogado. Por fim, requer a nulidade da Notificação,
pela ausência de intimação e, caso este argumento não seja acatado, que sejam
analisados os documentos ora apresentados, para tornar sem efeito as glosas com
despesas médicas e Livro-Caixa.
Em 09/07/2011 o impugnante ingressou com a manifestação de fls. 02/03,
argumentando que no dia 01/06/2011 foi entregue na portaria do edifício onde
reside uma correspondência referente à Notificação de Lançamento do exercício
2010, tendo sido recebida pelo porteiro em serviço na ocasião. No entanto, o
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.362 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726452/2011-11
3
contribuinte havia viajado na véspera, dia 31/05/2011, retornando somente no
dia 14/06/2011, conforme comprovam documentos em anexo. Dessa forma, o
requerente somente tomou ciência ao chegar em sua residência em 14/06/2011,
quando tomou as providências cabíveis, preparando a impugnação e
protocolandoa em 06/07/2011. Diante do exposto, entendendo ter atendido a
referida Notificação dentro do prazo estipulado, qual seja, 30 dias, requer seja
dilatado o prazo a fim de que seja acatada tempestivamente sua impugnação. (fl.
202)

A DRJ entendeu por não conhecer da impugnação por ter sido apresentada de
forma intempestiva considerando as datas destacadas no relato acima transcrito, como se verifica
do acórdão no 03-72.004, proferido pela 3a Turma da DRJ/BSB (fls. 200-205), ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de
trinta dias a contar da data em que foi feita a intimação da exigência, não
havendo a faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento
fiscal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 14/10/2016 (fl. 208), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
10/11/2016 em que aduz as mesmas matérias trazidas em sede de impugnação, além de defender
a tempestividade da primeira peça de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Trata-se de Recurso Voluntário oposto contra decisão que não conheceu da
impugnação.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.362 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726452/2011-11
4
Assim, é imperioso que seja analisada a preliminar de tempestividade da
impugnação que, caso julgada procedente, levará ao retorno dos autos à origem para que seja
apreciado o mérito, sob pena de supressão de instância.
Feito este esclarecimento, conheço tão somente do capítulo relativo à
tempestividade da impugnação, única matéria devolvida à apreciação deste colegiado. Neste
particular, a Recorrente alega que não teria tomado ciência do procedimento fiscal pois estaria em
viagem internacional e que a DRJ teria se valido de legislação superveniente para entender que a
ciência teria sido válida por ter sido entregue ao porteiro do condomínio edilício.
Além disso, alega que os vícios são questões que são passíveis de ser enfrentadas
de ofício pelo julgador, inclusive por mero direito de petição em pedido de revisão. Neste
particular, esclareço que a competência do contencioso administrativo só se instaura com a
apresentação de impugnação tempestiva, razão pela qual deve ser enfrentado este ponto antes de
se chegar ao mérito propriamente dito.
Entendo que a argumentação da Recorrente não merece prosperar.
Isso, pois para que seja instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal é
necessário que seja apresentada impugnação no prazo de 30 dias a contar da intimação, questão
que se depreende da literalidade das disposições previstas nos artigos 14 e 15, ambos do Decreto
no 70.235, de 1972:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.

A intimação pode ser realizada por via postal com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, como determina o artigo 23, inciso II, também do
Decreto 70.235, de 1972. Dessa forma, a norma que determina o fluxo dos prazos já era prevista
no Decreto no 70.235 de 1972 e nele não há qualquer hipótese de prorrogação do prazo para
apresentação de defesa após certificada a intimação.
Assim, embora existam matérias que supostamente seriam de ordem pública e
poderiam ser conhecidas por mero direito de petição, a competência do contencioso só se
instaura com a apresentação tempestiva de defesa em primeira instância. É dizer, não há qualquer
competência do CARF em analisar questões relativas a lides não formadas, ainda que seja possível
a revisão de ofício do procedimento fiscal após a constituição definitiva do crédito tributário.
Dito isto, percebe-se que a Recorrente tomou ciência do auto de infração ainda em
prazo hábil para a elaboração de defesa e, por sua conta e risco, entendeu que seria possível
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.362 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726452/2011-11
5
promover a dilação de prazo para impugnação porque esta teria sido remetida quando estava em
viagem internacional. Dado o seu equívoco interpretativo, protocolou a peça de defesa fora do
prazo de 30 dias contados da intimação em 01/06/2011 (fls. 181) que encerraria em 01/07/2011,
pois o fez no dia 06/07/2011 (fls. 12/15).
Tem-se, portanto, que não houve a instauração da fase litigiosa eis que a
impugnação foi de fato intempestiva, o que leva ao desprovimento do apelo recursal neste
particular e, com isso, impede a apreciação dos demais pontos suscitados.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário somente
com relação ao capítulo relativo à tempestividade da impugnação e, na parte conhecida, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 229
DF CARF MF
Original